Tribunal: TJDFT
Processo: 0706193-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA. CRIANÇA. MICROCEFALIA. COMORBIDADES. AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA PEDIÁTRICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PEDIDO MÉDICO FUNDAMENTADO. ENTE DISTRITAL. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DPDF. PAGAMENTO DA VERBA PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. CABIMENTO. TEMA 1.002 DO STF. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
1. É dever do Estado garantir, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à saúde, proporcionando o tratamento terapêutico adequado às necessidades do paciente (arts. 6o e 196 da CF e arts. 204, II, e 205, I, da LODF).
2. “Comprovada a necessidade da consulta médica, o ente da Federação, que tem o dever constitucional de atendimento integral a saúde, é responsável pelo atendimento”. (Acórdão 1225322, 07068971620198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no PJe: 30/1/2020).
2.1. No caso, foi demonstrada a necessidade da consulta médica especializada em neurologia pediátrica recomendada para a criança diagnosticada com microcefalia e comorbidades. A demora injustificada no seu fornecimento pelo Estado caracteriza inércia administrativa quanto à materialização do direito à saúde e conduz à condenação do ente federativo.
3. O STF, em 23/6/2023, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
3.1. Sendo irrisório o valor da causa e inexistindo valor condenatório e mensuração do proveito econômico obtido, admite-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, na forma do §8o do art. 85 do CPC.
4. RECURSO PROVIDO.